Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-92.2017.8.11.0106
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000938-92.2017.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Luiz Fernando Souza Silva (APELADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), ANDRE RODRIGO CABRAL - CPF: 053.091.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PALAVRA DOS POLICIAIS – INSUFICIÊNCIA – INCOERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA E LACONICIDADE –
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO
.

A palavra de policiais só pode ensejar a condenação quando harmoniosa entre si e com os demais dados de prova da ação penal, pois nenhuma prova no processo penal tem natureza absoluta. Assim, inexistindo correspondência do depoimento de policiais entre os próprios termos, bem como, com outros dados de prova, materiais e circunstanciais, produzidos nos autos em sentido a permitir a constatação da certeza da autoria delitiva, impõe-se a absolvição por anemia probatória,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
tempestivamente interposto pela defesa de
Luiz Fernando Souza Silva
, qualificado e representado pelo Dr. Deybson Ibiapino Costa Santos, OAB/MT 19.171/O, com vistas a obliterar a sentença penal lavrada em 17/5/2019 [id. 89465492, pp. 14-26], nos autos da Ação Penal 0000938-92.2017.8.11.0106, cód. 78001, do Juízo da Vara Única da comarca de Novo São Joaquim, e que,
julgando procedente a denúncia
,
condenou
o apelante ao cumprimento da pena de
07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, valor unitário mínimo
, dado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido no dia 03/10/2017, por volta de 10h40min, na rua Oscar Zaidem de Menezes, bairro Brejão, na cidade e comarca de Novo São Joaquim/MT.

O escopo defensivo aviado nas razões do id. 89465493, pp. 29-38, é a
absolvição
por
anemia probatória do dolo de traficar
, sob o prisma de que nos interrogatórios dos investigados, Luiz Fernando e a menor inimputável [A. L.], há clara menção de que a droga pertencia exclusivamente à adolescente, já que consigo nada foi apreendido, o que retira a responsabilidade penal do ora apelante.

Ademais, registra a defesa:

“[...]
em nenhum momento pode-se dizer que o Apelante teve dolo de traficar drogas, pois, conforme consta nos autos, por ser dependente químico, apenas foi visitar uma amiga de longa data e com ela fazer uso de maconha, sendo que não tinha conhecimento de que havia na casa da amiga funcionava um ‘ponto’ de venda de drogas, até porque nunca presenciou movimentação de pessoas naquela residência no período que ali permaneceu
” [razões, id. 89465493, p. 32].

Registra, ainda, cuidar-se de apelante primário, de bons antecedentes, que possui ocupação lícita e residência fixa, não havendo motivo para a condenação no
quantum
de pena aplicado pelo douto sentenciante, requerendo, assim, a redução da resposta estatal, incluindo a aplicação da especial minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões ministeriais, id. 89465493, pp. 40-54, o douto Promotor de Justiça subscritor opina pelo
desprovimento do recurso de apelação
, sustentando-se nos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo, que confirmam a imputação da narcotraficância de drogas ao apelante, e que a simples condição de usuário não desnatura o crime de tráfico de drogas.

Além disso, salienta que não se aplica a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de pessoa dedicada ao exercício do tráfico de drogas.

Sobre a pena-base, entende que não poderá ser trazida ao mínimo legal, dada à expressiva quantidade de maconha apreendida, no caso, cerca de 50g.

Sobre o pedido de redução da multa, deduz que ela está a guardar compatibilidade e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, desmerecendo reparos.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Gilberto Giraldelli; contudo, a julgar que o termo de análise de prevenção no id. 90033481 apontou a preexistência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador, a apelação foi redistribuída na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 90039965 esclarece que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE MAJORADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/06 SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 93618973].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Luiz Fernando Souza Silva
, qualificado, foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 03/10/2017, por volta de 10h40min, no imóvel sito na rua Oscar Zaidem de Menezes, bairro Brejão, na cidade e comarca de Novo São Joaquim/MT, foi surpreendido juntamente com a adolescente [A. L. N. B.], de 17 anos de idade completos naquela data, mantendo sob depósito, com finalidade mercantil, 50g de maconha no interior da residência acima mencionada.

Consta que policiais militares de Novo São Joaquim realizavam monitoramento no local de residência do casal em razão de denúncias apócrifas acerca da suspeita de que lá ocorria reiterado comércio ilícito de drogas. Em dado momento, verificaram que o usuário de drogas André Rodrigo Cabral chegou de bicicleta, adentrou ao imóvel e de lá saiu rapidamente em seguida, motivando a abordagem policial. Com ele, foi encontrado um cigarro de maconha que ele esclareceu destinar-se ao consumo pessoal.

André ainda confirmou que comprou a droga do casal
Luiz Fernando
e [A. L. N. B.]. De imediato, os policiais iniciaram a abordagem do casal suspeito, encontrando, guardado dentro de um pote de requeijão, 50g de maconha,
dentro da geladeira
, bem como, ainda, R$175,00 produto do comércio malsão.

Tais inferências estão contidas nos depoimentos prestados na fase inquisitorial pelos policiais militares
Daniel Paulino de Santana
[id. 89465490, pp. 21-22],
Deyves Hebert Moreira Vale Modesto
[id. 89465490, pp. 27-28] e
Jeferson Augusto Pereira Bernardes
[id. 89465490, pp. 29-30], bem como, ainda, no
auto de exibição e apreensão
no id. 89465490, pp. 25-26, que esclarece a
apreensão não só da droga
, como também, o
dinheiro, a maior parte composto de notas miúdas
[
uma nota de R$50,00; duas notas de R$20,00; cinco notas de R$10,00; cinco notas de R$5,00; três notas de R$2,00; três moedas de R$1,00; duas moedas de R$0,50; uma moeda de R$0,25; duas moedas de R$10,00; e uma moeda de R$0,05
], típicas do exercício da narcotraficância, de uma
porção de ácido bórico envolto em uma sacola plástica
, e
um cigarro artesanal de maconha, consumido pela metade
, Boletim de Ocorrência n. 2017.329230, de 03/10/2017 [id. 89465490, pp. 16-20], subscrito pelos policiais acima referidos, bem como por Wellington Vitor Alvarenga Espíndola.

Além disso, foram juntados nos ids. 89465490, pp. 62-63, 64-65 e 66-67, os laudos periciais de constatação registrados sob os n. 300.2.04.2017.0001, 300.2.04.2017.0002 e 300.2.04.2017.0003, respectivamente, os quais confirmam que as amostras enviadas para exame, sendo um cigarro artesanal com peso bruto de 0,452g, uma sacola plástica vazia e o pote de requeijão contendo a porção de vegetal seco, continham
Cannabis Sativa L
, planta que possui dentre seus constituintes o THC, incluídos na Lista E da Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, como sendo de uso proscrito no Brasil.

O laudo pericial n. 300.2.04.2017.0004, juntado no id. 89465490, pp. 100-101, realizado na porção de ácido bórico, resultou negativo para a presença de cocaína.

A
adolescente [A. L. N. B.]
asseverou na fase inquisitorial que a droga encontrada no pote de requeijão dentro da geladeira lhe pertencia, mas disse que não se recordava ter guardado o cigarro de maconha dentro de um maço de cigarro, encontrado dentro do quarto, dizendo ainda que se autodeclara usuária de drogas, e que “
LUIZ e ANDRÉ são amigos da declarante e a convite dela, eles foram ‘FUMAR UM BRAU’ logo pela manhã
” [id. 89465490, p. 31], negando ainda que comercialize drogas ilícitas em sua residência, desconhecendo ainda que Luiz e André sejam traficantes de droga.

Quanto ao dinheiro apreendido, afirma tratar-se de um “programa” que ela fez com pessoa não identificada, tendo recebido R$200,00, dos quais utilizou R$25,00 para comprar um lanche, sobrando aqueles R$175,00 apreendidos pela polícia.

Afirma ainda que o ácido bórico apreendido, alega que comprou um vidro de “água boricada” e que ferveu no fogão até que virasse ácido bórico, com vistas a “
cheirar de vez em quando
” [p. 33].

Por sua vez, o apelante negou na fase inquisitorial que seja traficante de drogas e que tenha vendido drogas ao usuário André, alegando que é namorado da adolescente [A. L. N. B.] e que, embora se autodeclare usuário de maconha, naquele dia não fez uso de substâncias ilícitas.

Disse que, embora seja natural de Novo São Joaquim/MT, havia se mudado para Primavera do Leste e somente retornou para Novo São Joaquim/MT cerca de dois meses antes de ser preso. Disse ainda que a adolescente é sua namorada e que a droga encontrada na residência pertence à menor, e que tanto ela como o apelante e a pessoa de André se conhecem desde crianças e todos consomem maconha.

Afirmou ainda que no momento da abordagem policial nada de ilícito foi encontrado em poder do apelante, e que a adolescente é quem havia convidado ele e André para fazerem uso de drogas naquela manhã.

“
Que, neste momento foi dado ciência ao conduzido sobre o teor das declarações da adolescente [A. L. N. B.], a qual confirmou que os três fizeram uso de droga (maconha) pela manhã, ocasião em que
o conduzido afirma que apenas ele e ANDRÉ fizeram uso de substância entorpecente antes da chegada dos policiais
e que
o interrogando e ANA LUIZA iam fazer uso de substância entorpecente e então os policiais chegaram
” [id. 89465490, p. 40].

A autoridade policial então perquiriu o apelante também sobre a contradição entre o relato contido no interrogatório e o depoimento dos policiais, que assinalaram que André foi surpreendido depois de sair da residência carregando consigo um cigarro de maconha intacto, tendo respondido dizendo que “
ANDRÉ não comprou nenhum cigarro na residência onde o interrogando e
[A. L. N. B.]
estavam e que ele saiu para fumar um cigarro comum
” [p. 40], acrescentando ainda que nem Luiz, nem André, sabiam que a adolescente guardava uma porção maior de maconha.

Em Juízo [id. 89465496], o apelante continuou reiterando que não é traficante e que a droga pertencia à namorada [A. L. N. B.].

André Rodrigues Cabral, que também foi preso em flagrante delito na ocasião, negou na fase inquisitorial que tenha adquirido droga da adolescente e de Luiz Fernando, pessoas essas que são de seu convívio social há muito tempo, dizendo que ambos não são traficantes e que não possuía qualquer quantidade de droga em seu poder por ocasião da abordagem policial.

“[...]
o interrogando é usuário de substância entorpecente, maconha, há aproximadamente 03 (três) anos; QUE o interrogando é amigo de [A. L. N. B.] e LUIZ desde crianças e que todos fazem uso de substância entorpecente, maconha; QUE o interrogando foi até a casa da menor [A. L. N. B.] e enquanto aguardava-a para saírem, saiu da residência para fumar um cigarro comum; QUE o interrogando afirma que LUIZ e [A. L. N. B.] estavam no interior da casa; QUE foi abordado pela guarnição e, logo em seguida, os policiais encontraram na residência de [A. L. N. B.] substâncias análogas à maconha; QUE inquirido, o interrogando não sabe informar o local onde foi encontrado das substâncias entorpecentes, pois permaneceu do lado de fora da residência; QUE inquirido, o interrogando nega que ele ou LUIZ ou [A. L. N. B.] realizem o tráfico de substâncias entorpecentes; QUE, inquirido, o interrogando afirma que durante a busca pessoal não foi encontrado nada com ele ou em seus bolsos; QUE, inquirido, o interrogando afirma que foi convidado por [A. L. N. B.] para ‘FUMAR MACONHA’ pela manhã; QUE, inquirido, o interrogando nega que tenha comprado droga da adolescente [A. L. N. B.] ou do maior LUIZ em outras oportunidades; QUE, neste momento foi dado ciência ao conduzido sobre o teor dos depoimentos dos policiais militares, os quais disseram que na ocasião da abordagem o conduzido estava na posse de um cigarro de maconha, e quando da realização da entrevista, teria dito que tinha adquirido na residência onde ocorreu a abordagem, ocasião em que o conduzido afirmou que tinha recém-chegado a residência de [A. L. N. B.] e, quanto aguardava, saiu para fora da residência para fumar um cigarro comum; QUE, o interrogando acrescenta que naquela manhã, apesar do convite de [A. L. N. B.], não fez uso de substância entorpecente
” [depoimento inquisitorial id. 89465490, pp. 44-45].

Por sua vez, o relatório de investigações anexado no id. 89465490, pp. 88-95 confirma que
o local, identificado como sendo residência da adolescente [A. L. N. B.]

de fato era uma “boca-de-fumo”
, não só porque havia denúncias apócrifas anteriores indicando essa suspeita, mas, porque,
desde o ano de 2016, ocorreram apreensões anteriores de drogas naquele mesmo local
, sendo a primeira no dia 24/11/2016, ocasião em que a adolescente [A. L. N. B.] foi pilhada em flagrante infracional no interior de sua residência mantendo sob depósito aproximadamente 115g de maconha; e a segunda, no
dia 06/9/2017, quando policiais civis estiveram no mesmo local e encontraram três pés de maconha
, consoante declinou o BO 2017.298079, registrado perante a Delegacia de Polícia de Novo São Joaquim.

Por ocasião das investigações policiais, foram tiradas duas fotos do local, onde é possível observar claramente a inscrição “CV”, em alusão à facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, confirmando a suspeita da realização do narcotráfico no local.

Referido relatório, de outro lado, esclareceu que
o apelante fala a verdade quando alegou que não residia no local
, já que o levantamento feito pela polícia judiciária civil esclareceu que
Luiz Fernando Souza Silva
reside em outro logradouro, sito na Rua 03, bairro Jardim Alto da Colina, no mesmo município, “
em frente a casa do ‘Landim’, filho do ex-prefeito Orlando
” [id. 89465490, p. 92].

O mesmo relatório atesta que nos registros criminais por furto e roubo ocorridos na comarca de Nova Mutum/MT, houve divergência de dados pessoais e, portanto, deduz que se trata possivelmente de homônimo,
concluindo que o apelante não possui registros desabonadores em seu desfavor
.

Por último, concluiu:

“
Em vigilância e entrevista com vizinhos constatamos que na residência de Luiz Fernando (na rua 03 no bairro Alto da Colina) não há movimentação de usuários de drogas ou pessoas suspeitas
” [id. 89465490, p. 93];

Em Juízo, a testemunha Gerson Kairan Pinheiro Silva, investigador de polícia que subscreveu o relatório de investigações no id. 89465490, pp. 88-95, salientou:

“[...]
segundo os colegas da polícia militar, eles foram abordados na residência da menor e, salvo engano, o André estaria com um cigarro de maconha na ocasião, sendo abordado ali na porta da residência. Os militares decidiram entrar na residência e fizeram a abordagem lá dentro e encontraram o entorpecente lá dentro, encontraram dinheiro e, salvo engano, também os envolvidos e os suspeitos afirmaram que fizeram o uso de drogas naquela manhã que foram abordados.
[
Indagado pelo MP a respeito do relatório de investigação policial, respondeu]
É, vou começar pelo Luiz Fernando. No caso dele, em vigilância na residência dele, na residência dos pais dele, é, nós não vimos durante alguns dias que tivemos lá, não vimos nenhuma suspeita, nem de tráfico de drogas, ou seja, a gente não viu os usuários que são comuns aqui no nosso município (a gente conhece praticamente todos por nome, dado ao tamanho do nosso município). Então, ali na residência dele, durante 03 dias (foram 03 dias e 03 noites ali, em horários alternados), nós não vimos movimentação de usuários de drogas lá na casa dele. É, durante também o levantamento pra ver a fonte de renda dele, nós não conseguimos observar uma fonte de renda fixa e lícita, por exemplo: um emprego comum aqui no município. A gente não, em lugar nenhum nós conseguimos visualizar esse emprego, essa fonte de renda. É, na ocasião, nós constatamos que ele tinha envolvimento com, é, ele era namorado da menor
[A. L. N. B.]
, naquela época, e tinha uns laços de amizade com o André, vulgo 130. Na residência lá do 130, também não vimos movimentação de usuários de drogas também, nem pessoas que tinham passagem policial por furto, alguma coisa. Não vimos nada desse tipo. Porém na residência da
[A. L. N. B.]
, da menor, ela morava na época numa casa em frente à casa da mãe dela, ali na avenida Oscar Zaidem de Menezes, na entrada da cidade. Ali a gente percebeu, até antes, porque a gente já fazia o monitoramento antes da abordagem da polícia militar, estávamos investigando a
[A. L. N. B.]
justamente pelo crime de tráfico de drogas, e ali a gente viu grande movimentação de usuários de drogas, inclusive o Luiz Fernando e o André lá na casa. Então, fonte de renda do Luiz André nós observamos que ele tinha ajuda da vó, financeiramente ajuda da vó e trabalhava eventualmente como servente de pedreiro e serviços gerais. Constatamos em algumas obras aí que ele trabalhou. Voltando pro caso do Luiz Fernando, nós constatamos apenas a ajuda financeira dos pais, em entrevistas com vizinhos e tudo.
[Indagado se era comum que Luiz Fernando frequentasse a casa da adolescente, e se ele tinha livre acesso ao local, respondeu]
Sim, livre acesso.

[Indagado se confirma que na residência de Luiz Fernando não havia movimentação suspeita, respondeu]
Não teve movimentação nem de usuário de drogas e nem de outros envolvidas com crimes, por exemplo, de furto, de tráfico também
. [...]
[Indagado se na casa da adolescente foi constatada movimentação suspeita, respondeu]
Sim
.
[Solicitado que a testemunha esclarecesse em que consistia tal movimentação suspeita, respondeu]
São pessoas declaradas aqui como usuários de drogas, a grande maioria delas já abortadas tanto pela polícia civil quanto pela polícia militar. São conhecidos por nomes, de rosto, porque a cidade é pequena e a gente conhece praticamente, (nesse meio a gente conhece muita gente) e na residência dela, por diversos dias, principalmente no final de semana, nós observamos lá noturna
.
[Indagado se essa movimentação se dava com entrada e saída de pessoas por curto espaço de tempo, respondeu]
Exatamente. E aí, na época que foi feita a abordagem da polícia militar, estávamos prestes a pedir o mandado de busca e apreensão. Praticamente houve uma antecipação, no caso, da polícia militar.

[Indagado qual o traço distintivo de Luiz Fernando das outras pessoas que frequentava a casa da adolescente, respondeu]
O Luiz Fernando ele nunca foi abordado pela polícia civil daqui do município portando; ele já foi abordado, no entanto, no momento em que foi abordado, inclusive por mim, não possuía, não tava na posse dele nenhum tipo de entorpecente, nenhum tipo de material ilícito, nada. A única coisa que ele portava era o RG dele
.
[Indagado se Luiz Fernando frequentava a casa da adolescente, respondeu]
Sim
.
[Indagado que tipo de frequência Luiz Fernando possuía naquela residência, e se havia algo na conduta dele que diferenciava o comportamento das outras pessoas que frequentavam o mesmo local, respondeu]
Durante nosso monitoramento eu não o vi fazendo o comércio, porque de um dos pontos lá da casa era possível ver os fundos do quintal e algumas vezes era possível ver. Os meninos chegava, ficavam ali um tempo, usavam o entorpecente e saiam. Ele foi visto por mim utilizando o entorpecente na casa. Eu, investigador de polícia civil, vi o Luiz Fernando utilizando o entorpecente, o cheiro dela queimado é bastante característico, então eu afirmo que era
.
[Indagado se ele ficava dentro da casa praticando o comércio de drogas ou utilizava drogas e saía, respondeu]
Durante as investigações ele, no nosso entendimento, ele frequentava a casa e permanecia por muito tempo dentro da casa, a noite toda, por várias noites. Então por isso despertou o interesse
.
[Indagado se a distinção do comportamento dele em relação aos demais usuários de drogas residia no fato de que ele permanecia no local ao invés de usar drogas e sair, respondeu]
Exatamente. O usuário tinha o hábito de entrar, permanecer por pouco tempo e sair. O Luiz Fernando por algumas noites, inclusive, pernoitou lá por várias noites
[...]” [depoimento audiovisual prestado em Juízo pela testemunha
Gerson Kairan Pinheiro Silva
, na mídia anexada nos id. 89465494].

É importante salientar que desde a fase inquisitorial a adolescente havia assumido a propriedade da casa e da droga nela encontrada, sendo certo que ela reiterou essa versão em Juízo, assumindo a propriedade da casa e da droga nela encontrada.

“[...]
[Indagado se a informante morava na casa situada na rua Oscar Zaidem de Menezes, bairro Brejão, na cidade e comarca de Novo São Joaquim/MT, onde a droga foi encontrada, respondeu]
Eu morava, eu já mudei, mas eu morava lá
[no dia em que Luiz Fernando foi preso]
. Morava sozinha desde quando eu larguei do meu ex-marido eu morava sozinha.
[Indagado se possui filhos, respondeu]
Não, primeiro agora, estou de cinco meses.
[Indagado quem mais estava na residência no dia da apreensão da droga, além da adolescente e de Luiz Fernando, respondeu]
E o André, o André Cabral. Estava só nós três, e meu padrasto, que até então a força tática não levou ele pra delegacia e soltou ele lá na mesma hora, não entendi porque soltou ele e os meninos, não.
[...]
[Indagado se a depoente se lembra que horas Luiz Fernando chegou à casa da depoente, naquele dia, respondeu]
Não, ele pousou comigo porque eu não gostava de pousar sozinha, dormiu lá. Só estava eu e ele lá e depois o André chegou e meu padrasto chegou depois.
[Indagado se Luiz Fernando tinha costume de dormir lá, respondeu]
Não, de vez em quando ele dormia lá, porque ele trabalhava com o pai dele
[...]
como pedreiro, ajudava o pai
[...]
[Indagado se confirma que dentro da geladeira foi encontrada substância análoga a maconha, respondeu]
Eles não encontraram não, eles perguntaram bem assim, ‘- Tem droga na casa?’ Até então eles tinham falado bem assim, que tinham pegado uma droga com o André na frente da minha casa, e tinham falado que eu e o Luiz Fernando estava vendendo, e aí não pegou nenhuma quantidade com o André, nada, porque o André não tinha nada na mão, nem nada, aí eles falaram bem assim, a hora que eu estava saindo pra área assim, aí eu peguei, aí eles estavam chegando os três, só foi três, aí pegou e falou bem assim ‘- Todo mundo pra fora, tem droga na casa?’ Aí fez revista no Luiz Fernando, no André e no meu padrasto, nem deu revista em mim porque eu estava de toalha, aí eles pegou e eu falei bem assim ‘- Só tem de eu fumar’, e aí eu fui lá na geladeira e já peguei o pote de Danone, e já estava assim, um tanto assim
[mostrando a quantidade com os dedos]
no pote de Danone, um pote de requeijão de Danone, de requeijão um tanto assim que estava. Foi eu que peguei lá e entreguei pra ele, foi na hora que, foi no momento em que eu entreguei pra ele ei falei ‘- Só tem esse daqui pra eu fumar, senhor

, aí ele pegou e falou bem assim, ‘- Todo mundo de algema, algema os três’, e na hora que nós fomos pra delegacia só tirou a algema do meu padrasto e levou os dois. Foi desse jeito.
[Indagado a quem pertencia a droga que estava na geladeira, respondeu]
Minha. Minha droga, pra eu fumar.
[Indagado se André guardava droga para fumar no local, respondeu]
O André, não.
[Indagado se Luiz Fernando guardava droga para fumar no local, respondeu]
Não.
[A droga que tinha lá]
era minha, de eu fumar.
[Indagado se tem conhecimento de que Luiz Fernando é usuário de drogas, respondeu]
Até então ele fumava né, mas agora eu fiquei sabendo que ele está crente, então eu não sei.
[Antes de ser preso]
ele fumava, comigo ele não fumou não, mas eu fumava. No primeiro depoimento meu eu tinha falado que a gente tinha fumado mas a gente não tinha fumado, a gente ia fumar, na hora que as polícias chegaram ia, e até então eles pegou um ‘brau ainda bolado’ e o da geladeira, foi desse jeito que eles pegou, um ‘brau bolado’ e o da geladeira.
[Indagado se o dinheiro apreendido na residência se referia a um ‘programa amoroso’ que a declarante realizou, respondeu]
Sim, eles já me devolveram o dinheiro, já, e até então foram R$175,00, foi certinho. Foi assim, eu ganhei R$200,00, aí eu saí pra comer um lanche e voltei e sobrou R$175,00.
[Indagado se esse dinheiro foi pago por Luiz Fernando, respondeu]
Não, o Luiz Fernando, não, eu faço programa com outras pessoas.
[Indagado se Luiz Fernando paga pelo uso da droga que faz no local, respondeu]
Não. Até então porque a droga era minha e tipo assim, quando ele ia lá em casa, a gente fumava porque ele chegava do serviço, às vezes assim, ia de noite, quando eu voltava da igreja e a gente fumava um, mas eu não dei
[...]
[Indagado se a declarante já se envolveu com tráfico de drogas anteriormente, respondeu]
Sim, mas, eu já fui uma vez aqui.
[...]

[Indagado quem trouxe a droga para consumo da declarante, respondeu]
Não, eu fui lá em Xavantina e comprei. Eu comprei foi 50g, eu comprei por R$150,00 lá em Xavantina, eu lembro, e restou eu acho que nem 40g, 30g aquilo lá, porque era num pote de requeijão.
[Indagado se Luiz Fernando era namorado da declarante, respondeu]
Namorava não, a gente ‘ficava’, porque eu ficava com outras pessoas também, eu precisava de dinheiro, e ele falava bem assim, que ele ia me ajudar, mas até então ele estava trabalhando com o pai dele, não tinha recebido ainda. Aí eu falava ‘- Mas aí não dá pra eu ficar só com você’, e aí eu fazia outros programas porque eu pagava aluguel e tudo.
[...]
porque, tipo assim, eu ficava namorando com um menino de Primavera, que é pai do meu filho, aí o Luiz Fernando ia lá em casa direto, conversava de boa, mas não tinha nada a ver. Aí depois que a gente começou a ficar... ia, só me via, e ia pra casa da mãe dele e do pai dele. Ele ia lá, me via, mas, assim, quase todo dia
[...]

[Indagado há quanto tempo relacionou amorosamente com Luiz Fernando, respondeu]
acho que foi uma semana, duas semanas, só, a gente ficou e a polícia pegou e aí foi lá.
[Indagado há quanto tempo conhece Luiz Fernando, respondeu]
O Luiz Fernando? Eu conheço ele desde pequeno aqui, mas eu não conversava muito com ele,
[Indagado quando retomou esse relacionamento, respondeu]
foi em agosto mais ou menos que ele veio de Primavera, eu acho. Foi lá na pista de caminhada, a gente começou a conversar, que os meninos estavam jogando bola, e o meu ex até então era amigo dele, lá de Primavera, a gente começou a conversar e foi
[...]” [depoimento audiovisual prestado em Juízo por [A. L. N. B.], na mídia anexada nos ids. 89466950 a 89466951]

André Luiz Cabral
, vulgo “130”, pessoa que, segundo os policiais, seria o usuário de drogas que foi flagrado em poder de um cigarro de maconha, reiterou a versão inquisitorial e negou em Juízo que estivesse em poder de qualquer quantidade de maconha, mas, que na realidade estaria fumando um cigarro comum e que não adquiriu drogas nem de [A. L. N. B.], nem de
Luiz Fernando
, salientando:

“
Foi assim, eu tinha chegado na casa da
[A. L. N. B.]
, ela tinha convidado eu pra fumar um ‘brau’ lá, maconha. Aí, que aconteceu: o irmão dela mandou mensagem pra mim ir na casa dele,
[irmão da adolescente]
, aí eu peguei e fui na casa dele, não tem? Aí eu voltei e entrei pra casa da
[A. L. N. B.]
, e ela falou assim, ‘- 130, eu vou tomar um banho aqui, aí nós fuma um aqui e aí nós sobe’, ‘- Beleza!’ No que ela foi entrar, nem tinha banhado, a hora que ela foi entrar pra ir no banheiro as polícias chegou, pegou eu dentro da área, assim, na casa dela, assim, nem chegou a sair pra fora da casa, foi dentro da área, e não foi encontrado nada comigo. Eu não entendo porque que eles falaram que pegou droga comigo, sendo que não foi encontrado nada, nada, mesmo. Eu sou
[usuário]
. Estou tentando parar, já.
[Indagado se Luiz Fernando é usuário desde criança, respondeu]
O Luiz Fernando eu não sei se é desde criança.
[Indagado se é do conhecimento do informante que Luiz Fernando usava drogas, respondeu]
Só que nós não estávamos usando nada, não. Na hora que eles chegaram não.
[Indagado se durante a abordagem policial o informante foi levado para dentro da casa, respondeu]
Não, do jeito que nós estávamos na área, eles falaram assim, ‘- Vem pra fora todo mundo’, pôs nós com a mão na parede, aí perguntou pra
[A. L. N. B.]
‘- Tem droga na casa?’ Aí ela pegou e falou assim ‘- Não, só de eu fumar’, e aí eles já saiu lá fora e algemou todo mundo. Ficou nós algemados lá, aí nós lá fora lá, foi preso todo mundo.
[Indagado se recorda se houve droga apreendida, respondeu]
Se a droga foi apreendida? Na casa dela? Foi.
[Indagado se tem conhecimento a quem pertencia a droga, respondeu]
Da
[A. L. N. B.].
[Indagado se tem conhecimento de que ela vende drogas, respondeu]
Não, não tenho não. Só fuma mesmo.
[Indagado se ela chega a cobrar pelo uso de droga quando visita a casa dela, respondeu]
Não.
[Indagado se sabe onde ela adquire drogas, respondeu]
Também, não.
[Indagado se já comprou drogas de Luiz Fernando, respondeu]
Não, jamais. Assim, nós já fumou outras vezes, não tem? Naquele dia não tinha fumado nada ainda não.
[Indagado se já fumou outras vezes na casa de [A. L. N. B.], respondeu]
Não. Faz tempo, já, mesmo. Nós já chegou a fumar junto.
[Indagado há quanto tempo conhece [A. L. N. B.], respondeu]
Ah, desde pequeno. Também, eu conheço assim, de amizade, assim, ela eu recordo desde pequeno.
[Indagado se tem conhecimento de que ela tem outros envolvimentos com o tráfico de drogas, respondeu]
Não.
[Indagado se tem conhecimento de que Luiz Fernando trabalha, respondeu]
Ele falou pra mim que estava trabalhando com o pai dele.
[Indagado qual horário chegou no local, respondeu]
Eunão me lembro a hora exata, mas, foi na faixa de sete e meia até às nove horas, não tem? Das sete e meia a oito e meia, até às nove horas. Foi na parte da manhã.
[Indagado quem o informante encontrou no local, respondeu]
Estava ela e o Luiz Fernando.
[Indagado se [A. L. N. B.] namorava

Luiz Fernando, respondeu]
Bom, se namorava, namorava escondido, porque eu não estava sabendo não, se eles estavam namorando. Do jeito que estava, às vezes nem fala, né? Mas eu não sei não.
[Indagado se [A. L. N. B.] ou Luiz Fernando já chegaram a ‘salvar’ o informante, ou seja, mesmo sem cobrar nada, levava droga gratuitamente para consumo pessoal, respondeu]
Não, tipo assim, ela já chamou eu, não tem? Pra fumar. Mas nunca...
[Indagado se já pegou drogas com [A. L. N. B.], respondeu]
Não.
[Indagado o que o informante foi fazer no local, respondeu]
Ela convidou eu pra fumar um ‘brau’, que nem eu falei pro senhor, ela já tinha fumado, ela convidou eu, ela falou assim ‘- 130, vem aqui em casa aqui pra nós fumar um’, e eu ‘- Não, beleza’, e eu desci, aí eu cheguei na casa dela, saí, fui na casa do irmão dela, não tem? Aí no que eu voltei, eu já estava dentro da casa, ela falou assim ‘- Nós vamos tomar um banho, eu vou tomar um banho aí eu vou subir e antes a gente fuma um, antes de eu subir, depois que eu tomar banho’, aí foi a hora que ela ia entrar no banheiro pra tomar banho as polícias chegou, não deu tempo nem de nós fumar.
[Indagado se em algum momento [A. L. N. B.] saiu da casa, respondeu]

Não, só ficou lá.
[Indagado se chegou a ver a droga apreendida pela polícia, respondeu]
Não. Eu vi na hora que chegou na delegacia, mas lá embaixo eu não vi.
[Indagado se a droga estava pronta para uso, ou tinha que bolar antes, respondeu]
Não, tinha que bolar.
[Indagado se era essa a droga que a adolescente afirmou a ela pertencer para consumo pessoal, respondeu]
É, pra ela fumar.
[Indagado sobre o momento da abordagem policial, respondeu]
Eu estava saindo, eu ia pegar um cigarro, daí eu falei ‘- Eu vou fumar um cigarro enquanto ela banha’, a hora que eu saí, eu nem acendi o cigarro, quando eu saí assim com o cigarro na boca ele só virou e falou assim ‘- Sai pra fora e mão na cabeça, aí’.
[...]
[Indagado por qual motivo a adolescente chamou o depoente para ir na casa dela, respondeu]
Pra ‘salvar’ eu, ela ‘salva’ eu. Eu já fui lá, eu conheço ela só que daí num tanto, ela falou assim ‘- 130, vem aqui em casa pra nós fumar um’
[...]
[Indagado se esse tipo de convite era normal, respondeu]
Normal, quando eu não tinha, só que era bem raro, eu fico mais no meio da fazenda, assim,
[quando precisava fumar maconha]
eu falava pra ela, ela que me ligou. Eu estava lá em casa, isso aí era umas sete e meia, eu estava lá em casa e ela ligou chamando, mandou mensagem pra mim, não tem?
[...]
[Indagado qual era o envolvimento de Luiz Fernando nessa história, respondeu]
Só estava lá junto com nós. Bom, isso é o que eu sei, né?
[Indagado se sabe se a adolescente já chamou Luiz Fernando para fumar, respondeu]
Não. Não sei.
[...]” [depoimento audiovisual prestado em Juízo por
André Rodrigues Cabral
na mídia anexada nos ids. 89466952].

Observa-se que há referências contidas no relatório policial subscrito pelo investigador de polícia
Gerson Kairan Pinheiro Silva,
de que
Luiz Fernando Souza Silva
não é conhecido como traficante de drogas, sequer possuindo registros criminais em seu desfavor, fato esse devidamente reconhecido na sentença condenatória.

Também se reconhece que
Luiz Fernando não residia no imóvel onde houve a abordagem policial e a apreensão da droga
, sendo este sabidamente pertencente à adolescente [A. L. N. B.], esta sim, uma conhecida traficante de drogas daquele município de Novo São Joaquim, tendo sido surpreendida em ocasiões anteriores, desde 24/11/2016, em poder de 115g de maconha, bem ainda, três aparelhos celulares e R$187,00 em dinheiro, devidamente registrados no BO 2016.377424, consoante se depreende das informações colhidas no id. 89465490, p. 89, época em que
Luiz Fernando
sequer residia em Novo São Joaquim, como ele mesmo fez questão de destacar em seu interrogatório inquisitorial, ratificado no depoimento prestado pela adolescente em Juízo.

É importante registrar, ainda, que de acordo com o relato fornecido em Juízo pela adolescente, o caso amoroso envolvendo ela e
Luiz Fernando
ocorreu de forma efêmera, casual, sem comprometimento mútuo, cerca de uma semana antes do encontro da droga, corroborando assim a versão do apelante, de que havia se mudado de Primavera do Leste para Novo São Joaquim há cerca de dois meses antes de sua prisão em flagrante.

Volvendo os olhos novamente ao sobredito relatório policial, consta que em outra ocasião, no dia 06/9/2017, investigadores de polícia estiveram na casa da adolescente e lá encontraram “
três plantas aparentando ser ‘maconha’. Em declarações a menor afirmou para era para consumo próprio sem a intenção de comércio
” [id. 89465490, p. 89], sendo tais fatos registrados no BO n. 2017.298079.

O referido relatório ainda assinala que a residência de [A. L. N. B.] estava marcada com as iniciais “C.V.”, consoante anexo fotográfico no id. 89465490, p. 90, indicando assim que ela poderia pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
.

Como se vê até aqui, as evidências amealhadas pela autoridade policial civil determinam que
as suspeitas acerca da narcotraficância realizada em Novo São Joaquim estavam endereçadas
exclusivamente
contra a adolescente
, e por mais que o investigador de polícia, em atividade de monitoramento de campo já haja presenciado
Luiz Fernando
no local, anteriormente, é certo que há a suspeita de que ele apenas participava de reuniões com outros usuários de drogas, tendo sido inclusive observado pelo policial fazendo uso de maconha em determinada ocasião.

O principal diferencial que possivelmente distinguia ele dos outros usuários se justificaria pelo fato de que estaria se relacionando amorosamente com a adolescente [A. L. N. B.], fato esse que é por ela mesma assumido e enfatizado em seu depoimento judicial, tendo inclusive, reiterando o depoimento prestado na fase inquisitorial,
assumido a propriedade exclusiva da droga que ela diz ter entregue aos policiais militares no dia da abordagem.

Da mesma forma, o informante
André Rodrigues Cabral
desmentiu a versão propalada por
policiais militares de
Barra do Garças
, que ocasionalmente se encontravam naquele município por conta de rondas preventivas de roubo a banco
, consoante expressou
Jeferson Augusto Pereira Bernardo
em Juízo, a esse respeito, de que teria afirmado que se encontrava em poder de um cigarro de maconha, e que teria sido fornecido por [A. L. N. B.]
e
Luiz Fernando
, tendo afirmado que não tem conhecimento de que ambos sejam traficantes.

Dessa forma, o errático depoimento prestado pelo policial militar
Daniel Paulino de Santana
, que em Juízo registrou que ao ser abordado, André afirmou que tinha pego o cigarro de maconha com ele apreendido “
dessas pessoas que estavam dentro da residência
”, em momento algum afirmou peremptoriamente que recebeu o sobredito cigarro da pessoa de
Luiz Fernando
,
havendo evidências, de outro lado, de que quem convidou referido usuário para consumir maconha foi
a adolescente [A. L. N. B.]
e não Luiz Fernando.

As inferências trazidas a respeito da inculpação endereçada a
Luiz Fernando
, portanto, estão calcada nos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a apreensão da droga, os quais não elidem de forma clara e indene de dúvida o relato da adolescente [A. L. N. B.], de que aquela droga apreendida seria de propriedade do apelante.

Eles inclusive trazem
informações que não são corroboradas pelo relatório policial, especialmente quanto à prévia coleta de informações que delimitem o anterior envolvimento de
Luiz Fernando
no tráfico de drogas
, a justificar a mantença do édito condenatório, com ele apresentando divergência.

Confira-se, a respeito, nas transcrições abaixo colacionadas:

“[
Informado sobre os termos da acusação e indagado pelo MP o que a testemunha teria a dizer sobre os fatos, respondeu]
Eu participei sim, eu participei dessa ocorrência, inclusive a maior parte do entorpecente estava dentro da residência. Em princípio foi abordado um rapaz na porta da residência, na rua, aí foi encontrado através de um dos nossos policiais que estavam na guarnição, cigarro de entorpecente, com o rapaz. Aí, ele nos relatou que havia adquirido esse entorpecente dessas pessoas que estavam dentro da residência. Aí quando nós chegamos foi encontrado eles lá dentro. Aí dentro das ocasiões foi verificado na residência e foi encontrado dentro da geladeira, por mim mesmo, uma quantidade de entorpecente dentro de uma latinha, acho que de iogurte, se eu não me engano, e, também, no quarto da residência, dentro de uma carteira de cigarro, foi encontrado também uma pequena porção, da mesma substância.
[...]
[Indagado se Luiz Fernando residia no local com a adolescente, respondeu]
Ele estava no local. Segundo ela, menor, ela falou que só levam o entorpecente e ali faz o comércio e também tem relação sexual com ela.
[Indagado se a menor informou que o local também era utilizado para a realização de “programas” sexuais, respondeu]
Justamente, isso aí foi o relato dela mesmo. Além de usar droga...

[Indagado se além desses “programas” sexuais o pessoal também levava drogas para ela, respondeu]
Levava droga pra ela.
[Indagado se o depoente foi designado para participar de uma operação na cidade de Novo São Joaquim, respondeu]
Foi, se eu não me engano uma semana que a gente foi trabalhar na região.
[Indagado se o depoente tinha conhecimento de relatos acerca do comércio de drogas, respondeu]
Na cidade, havia sim. Já estive lá em outras operações juntamente com a polícia civil.
[Indagado se com o usuário de drogas abordado na porta da residência, foi apreendido algo de ilícito, respondeu]
Sim, um cigarro de maconha.
[Indagado se o usuário informou o valor daquele cigarro, respondeu]
O valor eu não lembro.
[Indagado se ele confirmou que comprou aquele cigarro de maconha, respondeu]
Ele falou que tinha adquirido lá, comprado lá, alguma coisa assim. Eu não recordo direito.
[Indagado se o usuário foi abordado fora da residência, respondeu]
Ele estava fora.
[Indagado se havia informações sobre o envolvimento de Luiz Fernando no tráfico de drogas, respondeu]
É, eles são bem conhecidos na cidade lá, tem o tráfico de drogas, esses tipos de ocorrência assim, pela polícia civil lá da região e pela polícia militar.
[Indagado se as denúncias envolviam o Luiz Fernando e a adolescente, respondeu]
Justamente, estavam os dois lá.
[Indagado se os dois são conhecidos no meio policial, respondeu]
É, eles são conhecidos. Vendiam droga, eram conhecidos da polícia civil e da polícia militar.
[Indagado se o depoente se lembra de apreensão de ‘água bórica’, respondeu]
Olha, não recordo não, mas é utilizado pra utilizar com algum tipo de entorpecente, pra fazer mistura.
[Indagado se o depoente se lembra da apreensão de dinheiro, respondeu]
Se eu não me engano parece que foi o
[inaudível]” [depoimento audiovisual prestado em Juízo por
Daniel Paulino de Santana
na mídia anexada no id. 89465497].

Deyves Hebert Moreira Vale Modesto
, a propósito:

“
[Indagado pelo MP se o depoente participou da diligência que culminou na apreensão do entorpecente, respondeu]
Sim, senhora.
[Solicitado que o depoente esclarecesse o contexto fático, respondeu]
Bom, foi o rapaz que estava saindo de lá de dentro, certo, a gente achou suspeito, fez a abordagem, eu estava de segurança, não foi eu quem realizou a abordagem, a busca pessoal, mas eu estava na segurança.
[...]
fez a abordagem e encontraram um cigarro de maconha com ele. Daí ele informou que tinha comprado... não sei o que aconteceu, estava de segurança, e a gente, com ordem do comandante, adentramos à residência.
[Indagado se o ingresso na residência se deu porque o rapaz havia informado que comprou dentro da residência, respondeu]
Isso. Dentro da residência. De lá, feita a segurança foi feito o acompanhamento do pessoal que estava dentro da casa, com o primeiro homem, o comandante, e o quarto homem, e eu fiquei do lado externo fazendo a segurança. Segurança e não deixar ninguém sair, porque, os outros dois, não lembro quantos, mas tinha... fiquei segurando eles ali enquanto o pessoal, um acompanhava lá dentro juntamente com o comandante. Foi encontrado um pouco de droga dentro de um pote de Danone dentro da geladeira.
[Indagado se o depoente chegou a presenciar o momento da localização e apreensão da droga ou somente foi informado posteriormente, respondeu]
Eu estava de segurança, fui informado.
[Indagado se ficou sabendo se outras porções de droga foram encontradas em outros cômodos da casa, respondeu]
Se eu não me engano, na sala, tinha um pouquinho de cigarro de maconha.
[Indagado se durante a realização de segurança, o depoente percebeu a aproximação de outras pessoas no local, e se eventualmente essas pessoas tentaram empreender fuga, respondeu]
Não. Empreender fuga não.
[Indagado se havia informações anteriores relacionando o imóvel ao comércio de drogas naquela cidade, respondeu]
Não senhora.
[Indagado se o depoente é lotado na comarca de Barra do Garças, respondeu]
Sou lotado aqui.
[Indagado quanto tempo a guarnição permaneceu em Novo São Joaquim para apurar alguns crimes, respondeu]
Dessa ida passou se eu não me engano, seis dias, lá, fazendo operação e nos deparamos com isso. Os policiais de lá nos informaram que estavam tendo algumas pessoas que estavam envolvidas com drogas e que era pra gente estar dando uma passada principalmente de noite...
[Indagado se a casa de Luiz Fernando era um dos locais indicados como sendo ponto de venda de drogas, respondeu]
Não senhora. Eles não passaram localidades, pediram pra fazer ronda, locais assim, não, mas nos bairros mais complicados.
[Indagado se a casa onde a droga foi encontrada se inseria dentre os bairros indicados onde o tráfico de drogas era exercido de forma reiterada, respondeu]
Sim.
[Indagado se chegou a receber informações de que Luiz Fernando e a adolescente fossem dados à prática do tráfico de drogas, respondeu]
Olha, se informou, informou para o comandante e o quarto homem, porque eles andam juntos, e eu como segurança, tenho o movimento de levar, acompanhar até a delegacia,
[fica encarregado apenas de]
apoio e segurança externa
” [depoimento audiovisual prestado em Juízo por
Deyves Hebert Moreira Vale Modesto
na mídia anexada no id. 89465498].

Jeferson Augusto Pereira Bernardo
,
verbis
:

“
[Lida a denúncia e indagado pelo MP se o depoente compunha a guarnição que participou da apreensão da droga, respondeu]
Sim, senhora.
[Solicitado que a testemunha esclarecesse o cenário fático, respondeu]
A gente estava em uma operação preventiva, a assalto a banco, e eu trabalhei dois meses aproximadamente e eu meio que conheci o pessoal de lá. E eu vi esse suspeito saindo lá da casa e eu falei ‘- Olha, aquele cara lá é usuário de entorpecentes, já foi preso, tem até denúncia de ele fazer mercancia de drogas’. A gente abordou ele saindo da casa, pegando a bicicleta dele, bem na porta e aí foi onde eu fiz a revista pessoal e vi que foi encontrado.
[Indagado se essa pessoa teria o nome de André, respondeu]
O nome dele ao certo eu não lembro. Eu lembro do apelido dele, que é ‘130’. No caso, eu faço parte da guarnição de força tática, eu cheguei a trabalhar lá por dois meses antes disso.
[...]
inclusive a outra acusada eu prendi ela também.
[Indagado se a adolescente já havia disso apreendida anteriormente por envolvimento em tráfico de drogas, respondeu]
Sim.
[Indagado se com a pessoa abordada na porta da residência foi encontrado entorpecente, respondeu]
Correto. Durante a entrevista ele falou que o material estava ‘envelopado’ ainda.
[Indagado se confirma que posteriormente foi feita a revista na casa e encontrada outra porção de droga em um pote dentro da geladeira, respondeu]
Sim, senhora.
[Indagado qual foi a reação do Luiz Fernando ao se deparar com a atuação policial, respondeu]
Durante a entrevista ele falou que na verdade não era dele, e que a moça era namorada dele, inclusive...
[Indagado se confirma que a adolescente se prostituía em troca de drogas, respondeu]
Isso. Só que ele afirmou que era namorada dele, e aí na entrevista conversei com ela e ela disse que era só um conhecido dela.
[...]
[Indagado se o depoente chegou a observar a apreensão de algo relacionado a mistura de drogas dentro da casa, respondeu]
Não que eu me recorde, porque, pelo que recordo, a gente fez a apreensão porque ela estava saindo e quando chegamos e entramos na casa eu só segurei o Luiz e a moça pra não evadir.
[Indagado se foi o outro policial que localizou a droga, respondeu]
Isso, ele que localizou a droga.
[...]”[depoimento audiovisual prestado em Juízo por
Jeferson Augusto Pereira Bernardes
na mídia anexada no id. 89465498].

Enfim, a reunião de elementos encontrados nos autos não permitem sustentar o édito condenatório decretado contra o apelante, porque faltam elementos sólidos de convicção que possibilitem relacioná-lo com a droga encontrada na casa da adolescente [A. L. N. B.], a não ser a lacônica informação prestada por policiais militares, desmentida em Juízo e no relatório policial inquisitorial, a esse respeito.

A palavra de policiais só pode ensejar a condenação por tráfico de drogas quando harmoniosa entre si e com os demais dados de prova da ação penal, pois nenhuma prova no processo penal tem natureza absoluta.

Assim, inexistindo correspondência do depoimento de policiais com outros dados de prova, materiais e circunstanciais, produzidos nos autos em sentido a permitir a constatação da certeza da autoria delitiva, impõe-se a absolvição por anemia probatória,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP.

Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a conduta perpetrada pelo apelante quanto ao exercício da narcotraficância, impõe-se a conclusão absolutória, consoante assente posicionamento dos nossos Tribunais, inclusive deste Sodalício:

“
Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. a prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer
” (TJMT - ApCrim - Rel. Des. Paulo Inácio Dias Lessa - RT 708/339).

“
Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime.
” (RJTJERGS 177/136).

Nesse aspecto, em que pese tenha o órgão acusador aduzido que a versão do apelante não retrata a verdade absoluta dos autos, por outro lado, nenhum elemento concreto, verossímil, neles se produziu, capaz de indicar a coautoria do crime de tráfico de drogas.

Daí, por conseguinte, a indiscutível necessidade de aplicação do axioma in dubio pro reo, para o fim de coarctar o peso da condenação carente de elementos inequívocos de prova.

Ante o exposto, em
dissenso ao parecer,

conheço e provejo
o recurso de apelação interposto por
Luiz Fernando Souza Silva
, qualificado, para absolve-lo da acusação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021